Tribunal: TJBA
Processo: 8081430-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8081430-46.2025.8.05.0000 – Comarca de Ilhéus/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Alexsandro Oliveira da Silva

Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire

Impetrado: Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA

Processo de 1º Grau: 8015041-61.2025.8.05.0103 / 8015000-94.2025.8.05.0103

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N
º 11.343/06
). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
E POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO
EM FLAGRANTE RELAXADA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 1° GRAU
, NOS AUTOS N° 8015087-50.2025.8.05.0103
. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Alexsandro Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96754681), o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade, bem como a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 98627745) noticiam,
in verbis
: “[...]
Inicialmente, informo que o(s) processo(s) a que se refere(m) o habeas corpus se encontra(m) em trâmite neste Juízo sob os números 8015000-94.2025.8.05.0103 (Auto de Prisão em Flagrante), 8015041-61.2025.8.05.0103 (Auto de Prisão em Flagrante) e 8015072-81.2025.8.05.0103 (Relaxamento de Prisão). Ocorreu a autuação em duplicidade do Auto de Prisão em Flagrante, originando, também, o processo sob o nº 8015041-61.2025.8.05.0103, razão pela qual, posteriormente, foi reconhecida a litispendência destes autos, com a determinação de cancelamento da distribuição (id 536923512, do APF nº 8015000-94.2025.8.05.0103) Pois bem. O paciente foi preso em flagrante em 23/12/2025 (id 536859663, autos nº 8015000-94.2025.8.05.0103 - APF), em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo que, no dia 30/12/2025, o juiz responsável pelo plantão unificado, relaxou a prisão em flagrante do paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (id 537111771, autos nº 8015041-61.2025.8.05.0103).
[...]
O alvará de soltura foi expedido (id 537112574, autos nº 8015041-61.2025.8.05.0103). Em 05/01/2026, o juízo da Vara de Recesso Criminal de Ilhéus determinou que fosse certificado se foi proferida alguma decisão pelo juízo do plantão unificado, bem como foi designada audiência de custódia para o dia 05 de janeiro de 2026, às 14:00 horas.(id 537218529, autos nº 8015000- 94.2025.8.05.0103).
[...]
Na mesma data (05/01/2026), foi proferido despacho pela Vara de Recesso Criminal de Ilhéus determinando a intimação do Ministério Público e Defensoria Pública, bem assim, caso confirmado o relaxamento da prisão e soltura do paciente, os autos fossem remetidos ao Juízo Natural. Em audiência de custódia ocorrida em 05/01/2026 (id 537260195, autos nº 8015000-94.2025.8.05.0103), foi prolatada a seguinte decisão: ‘Considerando o teor da certidão Id. 537228609, informando que o custodiado já teve a sua prisão relaxada naqueles outros autos, fica prejudicada a realização da audiência de custódia com a informação do investigador de polícia de que o acusado já se encontra em liberdade. Considerando, ainda, que já se procedeu o relaxamento de sua prisão, resulta esvaziado o pleito de Id. 536923909. Assim, remeta-se para distribuição para uma das Varas Criminais desta Comarca’. (grifos acrescidos) Redistribuídos os autos para este juízo da 2ª Vara Criminal de Ilhéus, em 15/01/2026, foi determinado que fosse certificado, ‘com urgência se o indiciado está realmente solto, fazendo contato com os presídios da região, bem como verificar processos distribuídos em nome do réu nesta Comarca, fazendo os apensamentos, juntando mandados de prisão e alvará de soltura, decisões, com conclusão urgente’ (id 537260195, autos nº 8015000- 94.2025.8.05.0103). Em 15/01/2026, foi enviado comunicação para o e-mail institucional do Plantão Unificado, solicitando a remessa dos autos a 2ª Vara Criminal, para qual foram redistribuídos os autos nº 8015000-94.2025.8.05.0103, relatando a seguinte situação: ‘Conforme documentos anexos, os autos nº 8015041-61.2025.8.05.0103, que tratam dos mesmos fatos do presente procedimento nº 8015000-94.2025.8.05.0103 (em trâmite na 2ª Vara Criminal), ainda se encontram vinculados ao Plantão Judicial e, portanto, não foram remetidos a esta Vara para as providências cabíveis. Outrossim, conforme se verifica dos autos 8015041-61.2025.8.05.0103, foi expedido alvará de soltura em favor do flagranteado desde 31/12/2025, todavia, em consulta ao BNMP, ainda se encontra com status de "PENDENTE DE CUMPRIMENTO", não havendo informações nos autos que a decisão de soltura foi comunicada a Unidade Prisional pertinente. Assim, pugna pela adoção das providências cabíveis para regularização da situação do preso, bem como a remessa dos autos à 2ª Vara Criminal, para qual foi redistribuído os autos nº 8015000-94.2025.8.05.0103.’ (id 538358485, autos nº 8015000-94.2025.8.05.0103) Os autos nº 8015041-61.2025.8.05.0103 foram redistribuídos para esta Vara, em 19/01/2026. Em 22/01/2026, juntou-se aos autos a certidão de cumprimento do alvará de soltura, com a informação de que o paciente foi posto em liberdade em 31/12/2025 (id 539317136, autos nº 8015041-61.2025.8.05.0103).
[...]”.

V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que a prisão em flagrante do paciente fora relaxada pela Magistrada Plantonista, em sede de Plantão Judiciário de 1° Grau, no dia 30/12/2025.

VI - Registre-se que, apesar de noticiado nos informes judiciais que o relaxamento da prisão se deu no bojo do Processo n° 8015041-61.2025.8.05.0103, verifica-se, em consulta ao Sistema PJe 1° Grau, que, em realidade, a prisão fora relaxada nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão n° 8015087-50.2025.8.05.0103.

VII - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

IX – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8081430-46.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Alexsandro Oliveira da Silva e, como impetrado, o Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA
a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.